Tribunal: STF
Processo: Rcl 49010
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da apelação nº 0200317-43.2009.8.09.0011, que teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, em sede de repercussão geral (Tema 280). 
    De acordo com os autos, o preso foi condenado em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos em regime semiaberto. Em sua residência foi encontrada 13,32g (treze gramas, trezentos e vinte miligramas) de cocaína.
    Ao julgar a apelação, o TJGO absolveu o sentenciado por ausência de provas lícitas a respeito da materialidade do crime.
    Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário visando demonstrar a excepcionalidade da inviolabilidade de domicílio no caso concreto. O TJGO negou seguimento ao referido recurso. 
    O MPGO interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido.
    Nesta reclamação, o MPGO afirma que o paradigma invocado foi desrespeitado, tendo em vista que há evidências concretas de que no local ocorria a prática de crime permanente, qual seja, tráfico de drogas.
    Acrescenta que existiu justa causa para o ingresso no domicílio, “já que essa somente ocorreu após os agentes policiais checarem as notícias apócrifas de que o réu utilizava sua residência para a venda de entorpecentes, mediate monitoramento do local e visualização de movimentação condizente com o tráfico de drogas.” (eDOC 1, p. 5) e que “o ingresso na residência do réu não se deu de forma açodada e com base apenas em notícias apócrifas. Ao contrário, foram empreendidas diligências que confirmaram a suspeita de utilização do imóvel para fins de tráfico, consistente no monitoramento do local”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer que o acórdão do TJGO seja cassado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário obstado. (eDOC 1)
    Solicitei informações à autoridade coatora. (eDOC 11)
    As informações foram prestadas. (eDOC 16). 
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.
    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo reclamado, não houve justa causa para a entrada no domicílio. Nesse sentido, acrescenta que:
    “Com efeito, assim fundamentou o eminente Relator, para concluir pela ocorrência da invasão de domicílio: “Diante das provas colhidas, tenho que não havia nenhum elemento objetivo, seguro e racional de que dentro da casa estava sendo praticada qualquer infração. Os milicianos entraram no local após meras notícias anônimas de suposta traficância, sem qualquer investigação, o que não pode ser admitido, maculada a higidez do procedimento...Portanto, frente aos elementos de convicção, tem-se que a entrada na moradia do recorrente violou o direito constitucionalmente assegurado.” (evento n. 3 – arq. 2, pp. 233 e 235). (eDOC 16).
    No RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria, esta Corte decidiu que, não obstante a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia ser arbitrária, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”, o que ocorreu neste caso concreto.
    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
    Neste caso concreto, considerando que a entrada em domicílio foi realizada sem mandado judicial e sem autorização dos moradores e tendo em vista as informações apresentadas pelo Juízo reclamado, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente